Tribunal: TJDFT
Processo: 0721977-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO PROVISÓRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO APENADO.
1. Conforme descrito no Decreto no 11.302/2022, para a concessão do indulto pleno é necessário, além de pena privativa de liberdade com pena máxima em abstrato de até cinco anos, não ter sido o condenado beneficiado com penas restritivas de direitos.
2. O indulto coletivo é concedido anualmente aos apenados, por meio de Decreto Presidencial, em vista das prerrogativas constitucionais (art. 84, XII, da CF). Trata-se de competência privativa do Presidente da República e ato amplamente discricionário. No decreto respectivo, são elencados os requisitos objetivos e subjetivos que, uma vez preenchidos, geram direito subjetivo ao condenado.
3. No caso sob análise, a pena privativa de liberdade foi substituída, na sentença, por duas restritivas de direitos. Todavia, devido ao descumprimento injustificado, o Juízo a quo reconverteu, provisoriamente, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. O sentenciado não estava mais submetido ao cumprimento de uma pena restritiva de direitos na ocasião da publicação do Decreto no 11.302/2022, o que afasta a vedação do art. 8o, I.
4. Ainda que a conversão tenha sido provisória, não há certeza sobre a retomada da pena privativa de liberdade tornar-se definitiva, não sendo razoável o indeferimento do benefício com base em tal hipótese, ainda mais quando não é exigido pelo Decreto o cumprimento de qualquer fração de sua pena.
5. Em que pese a pena, em abstrato, do crime de tráfico de entorpecentes ser superior a 5 anos, o art. 7o, VI, do Decreto no 11.302/2022, excetua a hipótese prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, de forma que o Decreto deve ser interpretado no sentido mais favorável à agravante.
6. Recurso desprovido.